Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719279-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA BARROS MONTEIRO AGRAVADO: CARLOS ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS, FORMULA INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANNA LUIZA BARROS MONTEIRO, contra decisão prolatada na ação de cobrança no 0701766-93.2024.8.07.0015, ajuizada em desfavor de CARLOS ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS e FORMULA INFORMATICA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos (ID no 193088643): “1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que a autora, além da renda auferida da sociedade objeto da lide, ostenta um patrimônio de R$ 183.470,34 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), neste compreendidos um automóvel, aplicações em renda fixa, além de elevado saldo em conta corrente, incompatível com a benesse pretendida. 6. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos (ID no 194139484): “1. A autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 193088643. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Ademais, a autora não trouxe elementos novos aos autos hábeis a alterar o entendimento ali esposado. 4. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 5. Aguarde-se o decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais concedido pela decisão de ID n. 193088643.” Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Argumenta que é psicóloga por formação, no entanto, durante os anos que viveu junto com seu ex-marido, nunca ingressou no mercado de trabalho. Após a separação do casal, durante um curto espaço de tempo, percebeu uma ajuda de custos – como pensão alimentícia – paga por seu ex-marido. No entanto, tal benefício já cessou. Sustenta que conta com 53 anos e realiza um único atendimento que perfaz o montante mensal de R$ 400,00. Esclarece que os gastos a mais da residência são complementadas com a pensão alimentícia do filho do casal, que, por residir com a mãe, acaba sendo utilizado para os gastos do próprio lar, bem como, de ajuda de familiares. Porém, não possui nenhuma renda além daquela descrita acima. Afirma que o saldo em sua conta corrente diz respeito ao pagamento da pensão alimentícia do seu filho, o qual tem valores variáveis a cada mês. Conforme os extratos bancários anexados, bem como o imposto de renda, defende que não aufere renda mensal superior a 1 salário-mínimo. Sem preparo, por ocasião do objeto da demanda. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem (autos no 0701766-93.2024.8.07.0015), cuida-se de ação de cobrança na qual a requerente alega que não recebe nenhum valor referente à prolabore ou rendimentos advindos da empresa Fórmula Informática. Naquela ação, a agravante afirma que o sócio administrador, ora agravado, declara nos balanços, balancetes, impostos de renda que a requerente vem auferindo milhares de reais anualmente, enquanto, na prática, vive em total desemparo financeiro. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal, prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso dos autos, a agravante comprova a sua condição de pessoa isenta da declaração de imposto de renda e que percebe renda inferior a um salário-mínimo. Além disso, foram juntados aos autos extratos bancários dos 3 meses anteriores à determinação judicial em primeiro grau que precedeu à decisão agravada (ID 59009721, 59009722 e 59009723). Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. No mesmo sentido: “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4o da Lei no 1.060/50 estabelece uma presunção juris tantum em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/4/2024.) Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, faz jus o agravante ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011 e 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 13 de maio de 2024 15:25:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador